Tribunal: TJPA
Processo: 0822604-13.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822604-13.2023.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO SAROH CARDIAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para outro tipo penal, com base na tese de inexigibilidade de conduta diversa; (iii) afastamento da causa de aumento e aplicação da pena-base no mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade do crime imputado; (ii) saber se é possível a desclassificação do crime de roubo majorado tentado para outra figura típica; (iii) saber se deve ser redimensionada a pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito foram confirmadas pelo conjunto probatório, incluindo o laudo pericial da arma de fogo, os depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas policiais, bem como a confissão judicial do réu. Nos termos do art. 155 do CPP, tais provas são suficientes para sustentar o édito condenatório.

4. A tentativa de roubo ficou evidenciada pela grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, com o réu subjugando a vítima e determinando a condução da motocicleta até o momento em que a ação foi frustrada pela abordagem policial. A ausência de inversão da posse do bem não descaracteriza o crime tentado, nos termos do art. 14, II, c/c art. 157, § 2º-A, I, ambos do CP.

5. A confissão espontânea não implicou redução da pena ante a vedação da Súmula nº 231 do STJ. A pena-base foi mantida no mínimo legal, inexistindo
reformatio in pejus
. A causa de aumento foi corretamente aplicada diante do uso de arma de fogo, e a fração de aumento de 2/3 revela-se proporcional. A causa de diminuição pela tentativa foi corretamente fixada em 1/2, conforme o grau de avanço da conduta no iter criminis.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 157, § 2º-A, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal 0004194-20.2018.8.07.0009, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 13.2.2020; TJDFT, Apelação Criminal 0001102-82.2019.8.07.0014, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 2.4.2020; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de juloho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RODRIGO SAROH CARDIAS DE SOUZA, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o recorrente que deve ser absolvido por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito, alegando a tese de inexigibilidade de conduta diversa e que seja afastada a qualificadora ou a aplicação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Não merece prosperar a alegação do réu de inexistência de provas da autoria delitiva, senão vejamos.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas nos autos diante do laudo pericial da arma de fogo, id-110957001, da confissão do réu, da palavra do ofendido e dos depoimentos em juízo das testemunhas.

A vítima MURILO EXPEDITO SILVA DA SILVA em juízo, id-18817938, declarou que “estava dirigindo uma motocicleta no bairro do Maracangalha, ocasião em que o acusado sacou uma arma de fogo e pediu para que a vítima descesse do veículo, ameaçando atirar. Disse que RODRIGO ordenou que dirigisse a moto na Avenida Arthur Bernardes, momento em que avistou uma guarnição da polícia militar e, com o veículo em movimento, jogou a motocicleta em direção à viatura da PM. Em seguida, RODRIGO apontou a arma nas costas de Murilo que, na oportunidade, conseguiu avisar a PM, e disse que era vítima de um assalto. Depois, a Polícia Militar abordou o acusado, apreendeu a arma de fogo, municiada, que estava com RODRIGO. Afirma que reconhece o Acusado presente na audiência.”

A testemunha PM ABÍLIO CORREA TELES JUNIOR declarou em juízo, id-18817939, que “sua guarnição estava em patrulhamento na Rodovia Arthur Bernardes quando a vítima, que estava sendo forçada a conduzir o acusado, jogou a moto para a frente da viatura, ocasião em que relatou que sua motocicleta seria subtraída. Disse, ainda, que abordou RODRIGO e encontrou uma pistola 38, municiada. Reconheceu o acusado presente na audiência.”

O acusado confessou a autoria do crime, afirmando que subtraiu a motocicleta com o emprego de arma de fogo, id-18817941.

A testemunha PM Hugo Santa Brígida dos Santos afirmou, id-18817940, que a vítima projetou a motocicleta em direção à viatura policial e que a vítima era refém do réu, informando ainda que era o motorista da viatura.

Diante de tais considerações, da apreensão da arma de fogo e da confissão do réu, não há que se falar em ausência de provas capazes de comprovar a autoria e materialidade e do crime.

Afasto a pretensão do recorrente quanto à desclassificação do delito, eis que a vítima foi submetida à grave ameaça com uso de arma de fogo, caracterizando o crime de roubo tentado, pois o bem não saiu da esfera de vigilância da vítima. O réu subiu na garupa e fez a vítima conduzir a motocicleta. Não ocorreu a inversão da posse, uma vez que o ofendido projetou a moto contra uma viatura da polícia militar, sendo então realizada a prisão em flagrante do réu.

Quanto à alegação de inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, também não prospera. O ora recorrente esteve presente em todas as fases do processo, devidamente assistido por sua advogada.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (TJDFT -
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020.)

“3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.” (TJDFT -
Acórdão 1242191
, 00011028220198070014, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020.)

Desta forma, os depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual se mostram coerentes e harmônicos entre si, apontando o recorrente como autor do delito em comento, razão pela qual afasto sua pretensão absolutória, uma vez que seus argumentos se encontram isolados nos autos. Ademais, o réu confessou a prática delitiva.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base no mínimo legal,

4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, que deixo de aplicar diante do disposto na súmula 231 do STJ.

Mantenho a causa de aumento da pena pela majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, bem como a elevação da pena em 2/3, totalizando a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias multa.

Mantenho ainda a causa de diminuição da pena pela tentativa, bem como a redução da pena em 1⁄2 mantendo a justificativa pelo avanço da ação no
iter criminis
, já que o réu constrangeu a vítima a conduzir a motocicleta pelas vias públicas por alguns minutos, e só não obteve êxito na subtração do veículo em virtude do encontro fortuito com os policiais. Resta a pena definitiva de 3 anos e 4 meses de reclusão e 8 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025